Tribunal: TJES
Processo: 5011781-62.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011781-62.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: JACYENDY PRATES VANINI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PROGRAMA DE PONTOS E USO DO CHEQUE ESPECIAL. CONSUMIDOR NEGOU A CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira que visa à reforma da sentença que declarou a inexigibilidade de débito lançado em conta inativa e condenou o banco à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Consumidor foi surpreendido com negativação por dívida desconhecida e enfrentou dificuldades nos canais de atendimento. Quitou a dívida para se livrar da restrição, sem que houvesse prévia contratação ou consentimento para os lançamentos efetuados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade dos descontos realizados na conta bancária da parte. Verificação da legalidade da cobrança e da ocorrência de venda casada. Regularidade da inscrição do nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito. Existência de falha na prestação de serviço. Consequências da responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária da consumidora. Ausência de comprovação do ônus probatório da instituição financeira. Ausência de prova de contrato regular e da autorização para realização de desconto na conta bancária da parte.

Ausência de prova da contratação voluntária e da autorização para os lançamentos impugnados. Prática de venda casada configurada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Violação do dever de informação e falha na prestação do serviço. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ.

Repetição em dobro do indébito quanto aos valores indevidamente descontados da parte.

Dano moral
in re ipsa
caracterizado pela negativação indevida do nome do consumidor. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mantido por se mostrar proporcional e razoável, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configurada a prática de venda casada e a cobrança indevida por serviço não contratado, é devida a restituição em dobro do valor pago e a indenização por danos morais, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelas falhas na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14, 39, I e 42, parágrafo único;

Código Civil: arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Súmulas nº 297 e 479 do STJ;

STJ – EAREsp 600.663/RS (Tema 929);

TJES – Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030, 1ª Turma Recursal.

STJ – AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011781-62.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: JACYENDY PRATES VANINI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PROGRAMA DE PONTOS E USO DO CHEQUE ESPECIAL. CONSUMIDOR NEGOU A CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira que visa à reforma da sentença que declarou a inexigibilidade de débito lançado em conta inativa e condenou o banco à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Consumidor foi surpreendido com negativação por dívida desconhecida e enfrentou dificuldades nos canais de atendimento. Quitou a dívida para se livrar da restrição, sem que houvesse prévia contratação ou consentimento para os lançamentos efetuados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade dos descontos realizados na conta bancária da parte. Verificação da legalidade da cobrança e da ocorrência de venda casada. Regularidade da inscrição do nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito. Existência de falha na prestação de serviço. Consequências da responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária da consumidora. Ausência de comprovação do ônus probatório da instituição financeira. Ausência de prova de contrato regular e da autorização para realização de desconto na conta bancária da parte.

Ausência de prova da contratação voluntária e da autorização para os lançamentos impugnados. Prática de venda casada configurada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Violação do dever de informação e falha na prestação do serviço. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ.

Repetição em dobro do indébito quanto aos valores indevidamente descontados da parte.

Dano moral
in re ipsa
caracterizado pela negativação indevida do nome do consumidor. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mantido por se mostrar proporcional e razoável, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configurada a prática de venda casada e a cobrança indevida por serviço não contratado, é devida a restituição em dobro do valor pago e a indenização por danos morais, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelas falhas na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14, 39, I e 42, parágrafo único;

Código Civil: arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Súmulas nº 297 e 479 do STJ;

STJ – EAREsp 600.663/RS (Tema 929);

TJES – Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030, 1ª Turma Recursal.

STJ – AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que, ao negociar a compra de um imóvel, foi surpreendido com a informação de que seu nome constava como negativado em cadastro de inadimplentes, em razão de dívida de R$ 361,78 lançada pelo Banco C6 S.A. Após consultar o SERASA, confirmou a inscrição e, acreditando tratar-se de fraude, tentou acessar sua conta corrente inativa junto ao banco, constatando saldo negativo e lançamentos desconhecidos, como “Plano Átomos”, “IOF Cheque Especial”, “Outros Gastos” e “Encargos de Excesso de Limite”. Afirma jamais ter utilizado a conta ou autorizado qualquer contratação, tampouco aderido ao referido programa de pontos ou feito uso do cheque especial.

Destaca que, mesmo sem reconhecer a dívida, optou por quitá-la apenas para evitar os efeitos negativos da restrição, mas continuou sofrendo lançamentos automáticos e a instituição recusou-se a encerrar a conta, alegando a existência de saldo remanescente de R$ 0,02. Em razão dos transtornos, negativação indevida e cobranças reiteradas, o autor requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição em dobro do valor pago e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO procedente em parte o pedido inicial com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para 1. DECLARAR a inexistência e inexigibilidade dos débitos atribuídos ao autor pela ré relacionados aos negócios em debate nos autos, como de rigor; 2. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 942,64 (novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) em favor do autor, já em dobro, com correção monetária dos respectivos desembolsos até a citação (23/09/2024) pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme preceitua o art. 406, §1º, do CC, e 3. CONDENAR o réu a pagar em favor do autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora da citação (23/09/2024) em diante pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º, do CC.

Nas razões recursais, o banco defende a legalidade da cobrança, argumentando que o autor possui conta ativa regularmente contratada, com adesão válida ao programa Acelerador de Pontos Átomos e utilização do cheque especial. Sustenta que os débitos decorreram do uso legítimo de serviços bancários, cuja contratação e movimentação foram realizados de forma voluntária e consciente. Afirma ainda que o pagamento da dívida importou em confissão de débito, não sendo cabível a alegação de cobrança indevida. A instituição nega qualquer falha na prestação do serviço e alega que os canais de atendimento foram regularmente disponibilizados ao consumidor. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária do consumidor, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da suposta pactuação firmada entre as partes, tampouco da autorização da consumidora para que os descontos do serviço fossem realizados em sua conta bancária e, por conseguinte, da validade dos descontos realizados pela instituição financeira.

No caso em exame, não há elementos seguros que comprovem ter sido facultado ao consumidor a possibilidade de não contratar o serviço bancário, tampouco que lhe tenha sido devidamente informado sobre a ausência de obrigatoriedade da contratação, restando configurada a abusividade da cobrança imposta, em razão da prática de venda casada.

A venda casada configura prática comercial abusiva expressamente vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que proíbe o fornecedor de condicionar o fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias ao negócio jurídico, mormente quanto ao dever de informação. Destarte, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Este cenário resulta por inevitável na conclusão de que o réu incorreu em prática abusiva, na medida em que promoveu venda casada, já que condicionou o fornecimento de produtos ou serviços (conta corrente na instituição bancária) à dispensação também de outra utilidade financeira ("programa acelerador de pontos"). Para esta prática o réu prevaleceu-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, impingindo-lhe desfavoravelmente serviços não pretendidos, condutas legalmente proibidas, consoante os termos do art. 39, I e IV, do CDC. Ausente, então, a prova do referido negócio adjacente, e constatada a adoção de práticas comerciais abusivas por parte do réu, de ser acolhido o pedido inicial de inexigibilidade das cobranças em relação ao referido "programa acelerador de pontos”, já que não aderido voluntariamente pelo consumidor. De dizer que conforme as provas anexadas à exordial o autor efetuou o pagamento do débito que ensejou sua negativação, tendo em vista os prints capturados junto à correspondente plataforma digital bancária (ID 50834948), sendo relevante anotar também o fato de que o réu, em contestação, não negou a existência da respectiva quitação. Desta maneira, uma vez que a quantia cobrada se revelou indevida, em virtude de prática abusiva perpetrada pelo réu, somado à própria existência do pagamento efetuado pelo consumidor, penso de deve ser aplicado o critério normativo do do art. 42, parágrafo único, do CDC, para o fim de acolher o pedido autoral de repetição dobrada, no valor de R$ 942,64 (novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), notadamente porque o fornecedor violou o princípio da boa-fé

objetiva, norma de comportamento aplicável às relações de consumo, como notório.

Portanto, devida a restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária do consumidor. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

No mesmo sentido, o dano moral decorre da inscrição indevida do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)